Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TÍTULO HÁBIL. ADEQUAÇÃO AO RITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 292.999,58, referente à cédula de produto rural.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal reside em: (i) determinar se a Cédula de Produto Rural constitui documento apto a instruir a ação monitória; (ii) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e da capitalização mensal de juros; (iii) averiguar a responsabilidade solidária dos fiadores; e (iv) verificar a correção no arbitramento dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, relativa à produção de prova pericial, porquanto “preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”.
4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia. Basta que a prova escrita revele probabilidade quanto à existência do direito e não certeza.
4.1. O contrato de Cédula de Produto Rural, a planilha detalhada do débito e demais informações da relação contratual estabelecida entre as partes, são documentos suficientes para o ajuizamento da ação monitória.
5. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu.
5.1. Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
6. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
7. A responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações não deve ser afastada no caso, uma vez que o contrato contém a inequívoca assinatura dos corréus na qualidade de fiadores da obrigação assumida, em plena observância à livre manifestação da vontade nas relações privadas.
8. O percentual dos honorários advocatícios foi estabelecido no patamar mínimo previsto em lei, não havendo falar em redução.
8.1. Não se mostra possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em razão do elevado valor da condenação.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
____________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700, inc. I e 702, §2a. CDC, art. 51, § 1o.
Decreto no 22.626/33.
Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/06/2016; AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/12/2017; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8.8.2012.
TJDFT, APC 0720846-22.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024.